Tribunal: TJMT
Processo: 1007752-91.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007752-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADELAR BALESTRIN - CPF: 399.793.340-53 (AGRAVADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO – ERRO NA GRAFIA DO SOBRENOME DO ADVOGADO – TROCA DA LETRA “T” PELA “R” – PRENOME DO CAUSÍDICO, NÚMERO DA OAB, NOME DAS PARTES E NÚMERO DO PROCESSO CORRETOS – EQUÍVOCO INSIGNIFICANTE – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que o equívoco insignificante na escrita do nome do causídico, associado à possibilidade de identificação do processo por outras formas, não enseja a nulidade da publicação da intimação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação de Nulidade do Ato Administrativo n. 1004116-72.2021.811.0015, para determinar a suspensão da inscrição em dívida ativa, da multa, objeto do Auto de Infração n. 192013155646.222013163136.226261.02-B, além de todos os atos de cobrança dele decorrentes, bem assim que emita a Certidão Positiva com Efeito de Negativa, referente ao débito, até o julgamento de mérito da ação.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, no caso, não houve cerceamento de defesa nos autos administrativos n. 110366/2014, uma vez que a publicação no Diário Oficial contém elementos suficientes para garantir a ciência acerca da prolação da decisão administrativa n. 1333/SGPA/SEMA/2020.

Salienta que a troca de apenas uma letra do sobrenome do advogado do Agravado não é suficiente para impedir que tivesse ciência do ato, especialmente, porque, da publicação, constaram o nome completo e correto do Autuado (Recorrido), o número do seu CPF, o número da OAB do advogado constituído, o número do processo administrativo em que era interessado e o número dos respectivos autos de infração.

Aduz que o erro de grafia é insignificante para gerar a nulidade da intimação, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, sustenta que a probabilidade de provimento do Recurso foi demonstrada, por isso, deve ser concedido o efeito suspensivo.

O efeito pretendido foi concedido (id. 86882975, págs. 01/05).

A parte Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 88923456, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do Recurso (id. 92603970, págs. 02/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação de Nulidade do Ato Administrativo n. 1004116-72.2021.811.0015.

Colhe-se dos autos de origem, que a SEMA-MT lavrou o Auto de Infração, em desfavor de Adelar Balestrin, em razão de desmatar, a corte raso, 136,24 (cento e trinta e seis, e vinte quatro) hectares de vegetação nativa, fora da reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, tendo sido arbitrada a multa, no valor de R$ 138.240,00 (cento e trinta e oito mil e duzentos e quarenta reais).

Apresentada a defesa administrativa, a Administração prolatou a decisão, homologando o Auto de Infração.

O Edital de notificação da decisão foi publicado no Diário Oficial, do dia 15/06/2020; contudo, houve um erro de grafia no nome do advogado constando “Mora” ao invés de “Mota”.

Diante disso, o Autuado propôs a Ação de Nulidade do Ato Administrativo, sustentando a nulidade da notificação, já que o erro da grafia do nome de seu patrono fez com que perdesse o prazo para interposição de recurso administrativo.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, entendeu que a incorreção na escrita impossibilitou a identificação do advogado do Autor, cerceando o direito de defesa e, por isso, concedeu-o, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ex
positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO, IMEDIATAMENTE, SUSPENDA a INSCRIÇÃO em DÍVIDA ATIVA da MULTA objeto do AUTO DE INFRAÇÃO n° 192013155646.222013163136.226261.02-B, além de TODOS ATOS DE COBRANÇAS DELE DECORRENTES, bem como DETERMINO a EMISSÃO de CERTIDÃO POSITIVA com EFEITO de NEGATIVA referente a este débito, até o julgamento do mérito da presente ação.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Da análise da ação de base, verifico que, na publicação, realizada no Diário Oficial n. 27.771, do dia 15/06/2020, constaram as seguintes informações:

Autuado: Adelar Balestrin;

CPF do Autuado: 399.793.340-53;

Procurador n. da OAB: Vinícius Ribeiro Mora – OAB/MT 10.491- B;

Processo: 110366/2014;

Auto de Infração:

192013155646.222013163136.226261.02-B

Decisão Administrativa: 1333/SGPA/SEMA/2020 (id. 51385611 – autos de origem).

Nota-se que, de fato, houve um erro na escrita do nome “Mota”, na publicação, pois constou “Mora”.

O Código de Processo Civil, sobre a questão, no seu artigo 272, assim preceitua:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1º Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 3º A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas.

§ 4º A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

Em que pese ao CPC determinar que, da publicação, no Diário Oficial, conste a grafia dos nomes dos patronos que deve corresponder ao nome completo, entendo que, na hipótese de o erro ser insignificante, com a troca de apenas uma letra, não há reconhecer a nulidade do ato.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado nesse sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INADMISSIBILIDADE.

1. (...).

2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de não haver nulidade na publicação de ato processual em que conste, com grafia incorreta, o nome do advogado se o erro é insignificante (troca de apenas uma letra) e é possível identificar o feito pelo exato nome das partes e número do processo. Precedentes.
Incide, na espécie, a Súmula 568/STJ.

3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no sentido de que
não há, na hipótese, nulidade na publicação do ato processual em razão da troca de uma letra no sobrenome do causídico, porquanto o seu prenome e os outros sobrenomes, o nome das partes e o número do processo foram veiculados corretamente, dados esses suficientes para a identificação do feito
, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1624352/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020). (Negritei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE NAS INTIMAÇÕES POSTERIORES À REMESSA DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM, SEM O NOME DOS NOVOS PROCURADORES E COM ERRO DE GRAFIA NO NOME DA PARTE – NULIDADE A QUE A PRÓPRIA PARTE DEU CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE – GRAFIA INCORRETA DO NOME DA PARTE – INSIGNIFICÂNCIA – POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

2. No mais,
é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para que seja reconhecida a invalidade da intimação por erro de grafia ocorrido na publicação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito. Afasta-se, no caso, a alegada nulidade de intimação, por erro insignificante do nome da agravante ("Sociedade Evangrlica Beneficiente de Curitiba", ao invés de "Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba"), que não prejudicou a identificação da parte nem do feito.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 83.532/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019). (Destaquei).

No caso em questão, é evidente que o erro de grafia no nome do advogado do Agravado, constando “Mora” ao invés de “Mota”, é insignificante e, portanto, não obsta a identificação do feito, uma vez que, na publicação, constaram o nome correto e completo do Agravado, o número do seu CPF, o número da OAB do seu patrono, o número do processo administrativo, o número do Auto de Infração e da decisão administrativa.

Com efeito, se a incorreção da grafia do nome do advogado do Agravado, com mera troca da letra “t” pela “r”, não impossibilitou a identificação do feito administrativo, já que todos os demais dados estavam corretos, é certo que não houve cerceamento de defesa.

Nessa esteira, penso que não agiu com acerto o Magistrado singular, o que implica a reforma da decisão recorrida.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar o
decisum
impugnado e, consequentemente, negar o pedido de tutela de urgência, postulada na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022